Tribunal: TJDFT
Processo: 0745622-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. PASSAGENS PELA VIJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. PROXIMIDADE TEMPORAL.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Inviável a pretendida absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório é robusto na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
4. No caso analisado, os registros de atos infracionais consubstanciam-se em elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto demonstram que, quando menor, e em época não distante, o apelante esteve envolvido em atos infracionais equiparados aos crimes de posse de drogas para uso próprio, homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Precedentes Terceira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.